Tribunal: TJPA
Processo: 0820362-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820362-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE (ART. 117, II, LEP). RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR 105 (CENTO E CINCO) DIAS. FATO SUPERVENIENTE. EXAURIMENTO DO PRAZO E REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo em Execução Penal (Nº 0820362-86.2024.8.14.0000) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão do Juízo da Execução Penal de Santarém/PA que deferiu a
prorrogação da prisão domiciliar
por 105 dias, concedida ao apenado CLAUDIO PEREIRA DA SILVA para tratamento de doença grave (Tuberculose e problemas vasculares).

II. Questão em discussão

2. O Agravante buscava a cassação da decisão de prorrogação da prisão domiciliar, sustentando que
não foi demonstrada a imprescindibilidade da benesse
, nem a impossibilidade de o tratamento ser realizado na Unidade Prisional de Santarém.

III. Razões de decidir

3. A decisão recursal se fundamenta na
perda do objeto
do Agravo em Execução, uma vez que o prazo de 105 dias da prorrogação concedida em 11 de novembro de 2024 já havia se exaurido (com término em 26/02/2025). Além disso, o próprio Juízo
a quo
, em 25 de março de 2025,
revogou o benefício
da prisão domiciliar e determinou a
regressão cautelar
do apenado para o regime fechado. Deste modo, o comando judicial questionado pelo Ministério Público não possui mais eficácia ou existência formal, tornando o recurso inútil e inócuo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
NÃO CONHECIDO
.

Tese de Julgamento:
Configura-se a
perda superveniente do objeto
do Agravo em Execução Penal quando a decisão atacada, que concedia ou prorrogava um benefício (como a prisão domiciliar),
expira seu prazo
ou é
formalmente revogada e substituída por ordem de regressão de regime
pelo Juízo
a quo
em momento posterior à interposição do recurso, esvaziando o interesse recursal do Agravante na reforma da decisão originária.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
não conhecer do recurso de agravo em execução,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0820362-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, nos autos do Processo de Execução nº 0000352-84.2019.8.11.0009.

A decisão agravada, proferida em 11 de novembro de 2024 deferiu o pedido formulado pela defesa do apenado
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
, determinando a
prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde
, com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal (LEP), pelo
prazo de 105 dias
.

Em suas razões recursais, o
Parquet
pugnou pela cassação do
Decisum
, sustentando, em síntese, que, embora se admita a prisão domiciliar para presos em regimes mais gravosos (fechado ou semiaberto) em casos excepcionais, como o de doença grave,
não foi demonstrada a imprescindibilidade da benesse
. Alega o Agravante que a Unidade Prisional (UCR) de Santarém teria capacidade técnica para garantir o tratamento medicamentoso devido, e que a decisão foi proferida sem a devida avaliação médica de profissional atuante na penitenciária.

A Defesa do apenado, em contrarrazões, requereu o desprovimento do Agravo, salientando que o apenado cumpre integralmente as condições da prisão domiciliar e é portador de
Tuberculose
e
insuficiência na Veia Safena Magna
, doenças que requerem tratamento contínuo e, no caso das varizes, procedimento cirúrgico de alta complexidade. A defesa destacou, ainda, a ausência de "infraestrutura suficiente para garantir o tratamento" no sistema prisional.

Em juízo de retratação, o Douto Juízo
a quo
, após analisar os requisitos,
recebeu o recurso, contudo, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

Os autos foram remetidos a esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal e, posteriormente, encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que, em parecer lançado em 31 de março de 2025, manifestou-se pela
PREJUDICIALIDADE
do recurso, em face da
PERDA DE OBJETO
.

É o breve relato do necessário.

VOTO

O cerne da análise, neste momento processual, reside na constatação de um
fato superveniente
que fulmina a utilidade e a necessidade do presente recurso, impondo o seu não conhecimento por perda de objeto.

Conforme se extrai dos autos, o Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público tinha como escopo a
cassação da decisão
que concedeu a
prorrogação da prisão domiciliar
ao apenado CLAUDIO PEREIRA DA SILVA.

Essa prorrogação foi concedida pelo Juízo da Execução em 11 de novembro de 2024, estabelecendo um
prazo de 105 (cento e cinco) dias
.

Ocorre que, por meio de consulta processual realizada pela Procuradoria de Justiça, apurou-se que o prazo da prorrogação da prisão domiciliar já havia se exaurido, com término previsto para o dia
26 de fevereiro de 2025
.

Mais decisivamente, a própria autoridade judiciária de primeiro grau (Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém), em momento posterior à interposição deste Agravo,
revogou o benefício da prisão domiciliar
concedido e
determinou a regressão cautelar
do apenado CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, fixando o
regime fechado
para o cumprimento da pena, em decisão datada de
25 de março de 2025
.

Deste modo, o objeto do Agravo em Execução, que era a reforma da decisão que concedia a
prorrogação
da prisão domiciliar, esvaziou-se completamente. O comando judicial cuja validade o Ministério Público buscava questionar já não mais subsiste no mundo jurídico, tendo sido substituído pela
revogação formal do benefício
e pela
regressão de regime
.

O interesse recursal, que é a utilidade e a necessidade da medida buscada,
desapareceu por completo
. Não há como cassar uma decisão de prorrogação que já expirou seu prazo e que, inclusive, já foi formalmente revogada e substituída por uma ordem de regressão e recaptura. Qualquer julgamento de mérito sobre a legalidade da prorrogação da domiciliar, neste cenário, seria meramente acadêmico e inócuo, sem qualquer aptidão para produzir efeitos práticos na execução da pena do sentenciado.

Concluo, portanto, pela
inexorável perda de objeto
do presente Agravo em Execução Penal, acompanhando o parecer ministerial de segunda instância.

Por todo o exposto, acolho o parecer da douta Procuradoria de Justiça e, com fulcro na ausência de interesse recursal superveniente, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em razão da
PREJUDICIALIDADE
do recurso pela
PERDA DE OBJETO
.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 03 de novembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025